Tribunal: STF
Processo: MS 39878
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Processo Administrativo Disciplinar. Aplicação da pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. 4. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. 5. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.